Tribunal: STF
Processo: ARE 1433481
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROCURADORA MUNICIPAL APOSENTADA Pretensão voltada a excluir, da base de cálculo da contribuição previdenciária, descontada à procuradora municipal aposentada, os valores recebidos a título de honorários advocatícios e adicional concedido nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 13.400/02 Cabimento em parte Honorários advocatícios que, após a Lei Municipal nº 13.400/02, tornaram-se parcela variável a ser percebida Impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis Tema nº 162 do C. STF Adicional previsto no art. 2º da Lei Municipal nº 13.400/02, todavia, que representa parcela fixa e permanente, que pode ser incluída na base de calculo da contribuição previdenciária Sentença modificada em parte. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XI; 40, §§ 3º e 12; e 201, § 11, todos da CF. Sustenta que “a verba honorária foi incorporada aos proventos de aposentadoria da impetrante, sendo perfeitamente legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os honorários advocatícios recebidos pela procuradora municipal aposentada, diante do caráter contributivo do regime previdenciário e do princípio da solidariedade”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4.  A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese — a Lei municipal nº 13.400/02 —, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.256.745-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos acrescidos) 



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator